Tribunal: STF
Processo: AI 436274
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do
   Superior Tribunal de Justiça. Alegação de violação aos artigos 5o,
   XXXV, LIV e LV da Constituição. Ofensa reflexa. No caso, para
   verificar a contrariedade à Constituição, seria necessário o
   exame prévio da legislação processual. Precedente. 3. Art. 93, IX,
   da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.